Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DE CITAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO.

I – Evidenciado nos autos que a determinação judicial para expedição do mandado de busca, apreensão e citação nos endereços obtidos na pesquisa Bacen Jud não foi cumprida, não se cogita de ausência de interesse processual ou de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência do pedido de conversão da busca e apreensão em execução. Sentença anulada.

II – Apelação provida.